Tribunal: TJBA
Processo: 8059853-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059853-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Agravante: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):

Agravado: CAIO LEONARDO SCHAUN DE ANDRADE

Advogado(s): CARLOS AUGUSTO FERREIRA MATOS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA MESMAS FUNÇÕES DO CARGO CONCURSADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a nomeação e posse do autor, aprovado em 5º lugar para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, com previsão de apenas três vagas no edital para ampla concorrência.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil; (ii) saber se a contratação de terceirizados para exercer funções idênticas às do cargo concursado configura preterição arbitrária e imotivada capaz de converter mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas originalmente previstas no edital.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 de repercussão geral, firmou a tese de que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso concreto, restou comprovada a contratação de terceirizados para exercerem funções idênticas àquelas do cargo para o qual o Agravado foi aprovado, na mesma localidade de lotação, durante a vigência do concurso, caracterizando preterição.

5. O Supremo Tribunal Federal e este Tribunal, em precedentes específicos envolvendo a EMBASA, reconheceram que a prática viola o art. 37, II, da CF/1988, deslegitimando a terceirização como estratégia organizacional e convertendo expectativa em direito subjetivo à nomeação.

6. A alegação de impacto orçamentário não prospera, considerando que há despesa corrente com terceirizados no exercício das mesmas atribuições.

7. A fixação de multa diária está em conformidade com o art. 537 do CPC, sendo adequada para garantir a efetividade da ordem judicial.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de terceirizados para exercer funções idênticas às de cargo objeto de concurso público vigente configura preterição arbitrária e imotivada, gerando direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. 2. Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência quando demonstrada documentalmente a preterição mediante contratação terceirizada e o risco de perecimento do direito pelo decurso do prazo de validade do certame".

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e IX; CPC, arts. 300, 537, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 837.311/PI, Tema 784; STF, Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJBA, Suspensão de Liminar nº 8015357-92.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Resende.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059853-12.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA e Agravado Caio Leonardo Shaun de Andrade, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e
negar provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator